Tribunal: STF
Processo: RE 166526
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. RELAÇÃO CONTRATUAL
GARANTIDA POR CARTA DE FIANÇA. DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A
GARANTIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 114 DA CF.
Despacho que entendeu ter-se esfumado, no caso, o
interesse de recorrer, em face de haver sido julgada improcedente a
ação proposta pelo agravante contra o fiador e, ainda, da ausência
de pedido de compensação, na esfera trabalhista, de qualquer dano
que houvesse sido causado a este pela agravada, circunstâncias que
induziram a extinção da relação de trabalho e, conseqüentemente, a
da garantia, perdendo o recurso, por isso, o seu objeto. Fundamento
que restou inatacado no agravo.
Agravo Regimental improvido.